Tribunal: TJES
Processo: 5002597-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002597-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA'S BOUTIQUE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OBSCURIDADE –
OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Como bem se sabe, cabe aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, observa-se que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER do recurso, mas NEGAR PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o r. Acórdão de id. 5158741, em que esta c. Primeira Câmara Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento movido contra decisão de fls. 244-245, que nos autos dos embargos à execução de título executivo extrajudicial oposta por eles contra BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Neste momento, a embargante opõe os presentes embargos sob os argumentos de que (i) o acórdão foi omisso quanto as informações trazidas quanto sobre o valor do imóvel; (ii) não houve manifestação quanto todas as teses apresentadas pelo embargante (iii) o imóvel indicado é suficiente para servir de garantia à execução, considerando seu valor atual, pois na petição do Agravo de Instrumento, as recorrentes cuidaram de mencionar o valor do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 17 de julho de 2023.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002597-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: REGINA'S BOUTIQUE LTDA – ME e outros

EMBAGADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

É cediço que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SE O BEM OFERECIDO É SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM – EXISTÊNCIA DE PENHORAS ANTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia nos presentes autos cinge-se unicamente em saber se o imóvel ofertado em garantia é hábil a possibilitar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, visto que sobre ele já recaem outras penhoras.

2. Deve-se rememorar que para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é indispensável que, além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, seja comprovado também que a execução esteja garantida por penhora, depósito, ou caução que sejam suficientes. Inteligência do art. 919, § 1º, CPC/2015.

3. Embora não haja vedação legal a múltiplas penhoras recaírem sobre o mesmo bem, no presente caso não se afigura possível atestar que a garantia é suficiente, mormente porque não há comprovação do valor atual do imóvel, nem apresentação de qualquer avaliação, e, em contrapartida, há o registro de 3 (três) outras penhoras sobre o bem oferecido em outras execuções, sendo uma delas noticiada no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Desta feita, não há como compreender que o bem encontra-se livre e desembaraçado para garantir a execução e dar azo à concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos.

4. Recurso conhecido e não provido.

Desta forma, as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa.

Como bem se sabe, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante, apresenta novamente aquilo que fora indicado em seu Agravo de Instrumento, qual seja, alegações de que o imóvel possuiria um valor suficiente para garantir a presente execução.

No entanto, a meu ver estas alegações não merecem prosperar, isso porque assim ficou consignado no v. acórdão ora embargado:

“uma vez que embora não haja vedação legal a múltiplas penhoras recaírem sobre o mesmo bem, no presente caso não se afigura possível atestar que a garantia é suficiente, mormente porque não há comprovação do valor atual do imóvel, nem apresentação de qualquer avaliação, e, em contrapartida, há o registro de 3 (três) outras penhoras sobre o bem oferecido em outras execuções, sendo uma delas noticiada no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Desta feita, não há como compreender que o bem encontra-se livre e desembaraçado para garantir a execução e dar azo à concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos.”

Quanto a referida aplicação de tais efeitos infringentes, estes não se aplicam
in casu
, uma vez que não se verifica qual quer obscuridade, omissão ou erro material no julgamento recursal. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.